Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Embargos de declaração. Apelação Criminal do Ministério Público provido para condenar a corré. Tráfico de drogas. Privilégio. Acordo de não persecução penal. Omissão inexistente. Matéria não trazida nas alegações finais ou contrarrazões.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público para condenar a corré pelo crime de tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado em relação ao cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista que a corré, absolvida em primeiro grau, foi condenado pelo tribunal pela prática do crime de tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. O tema em questão – possibilidade ou não de oferecimento do ANPP – constitui matéria nova não ventilada, nem de maneira subsidiária, nas alegações finais ou em contrarrazões ao recurso do Ministério Público.
4. Evidencia-se que o acórdão embargado não incorreu no vício da omissão, uma vez que a matéria não tratada na decisão recorrida não foi alvo de discussão em nenhum momento no processo.
5. Ainda que ultrapassada tal questão, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) consiste em uma medida despenalizadora que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação, de modo que a sua celebração é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado.
6. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir sua composição após a prolação da sentença condenatória, ou mesmo após publicação do acórdão, como pretende a Defesa.
7. Vale mencionar que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter entendimento recente de ser possível a retroatividade da norma trazida pela Lei no 13.964/2019, que trata sobre o Acordo de Não Persecução Penal, referida matéria foi debatida com ênfase nos fatos ocorridos anteriormente a ela, desde que a denúncia não tivesse sido recebida.
8. Assim, como o caso dos autos versa sobre fatos ocorridos em 03/05/2022, cuja denúncia foi recebida em 28/10/2022, e a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal foi analisada e rechaçada pelo Ministério Público, tem-se como inviável a análise do suposto cabimento do referido benefício neste momento, na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos de Declaração improvidos.